Tribunal: TJSP
Processo: 0052885-82.2012.8.26.0547
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Recurso especial e recurso extraordinário decorrentes de apelação. Ação tendente ao reconhecimento de Prêmio de Incentivo. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por

Ementa:
Recurso especial e recurso extraordinário decorrentes de apelação. Ação tendente ao reconhecimento de Prêmio de Incentivo. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento parcial dessa última decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000828216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0052885-82.2012.8.26.0547/50000, da Comarca de Santa Rita do Passa
Quatro, em que é embargante SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV, são
embargados JOSE GIMENES GUSMAN (E OUTROS(AS)) e HAYDY
SAGGIORATTO BELLAZZI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ajustamento parcial, parcialmente
readequado, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052885-82.2012.8.26.0547/50000 -Voto no 33.399.
2
Embargos de Declaração Cível no 0052885-82.2012.8.26.0547/50000
Embargante: Sao Paulo Previdencia Spprev
Embargdos: Jose Gimenes Gusman e Haydy Saggioratto Bellazzi
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro
Voto no 33.399.
EMENTA: Recurso especial e recurso extraordinário decorrentes de apelação. Ação tendente ao reconhecimento de Prêmio de
Incentivo. Julgamento do mérito
do Recurso Especial 1.492.221/PR
(tema 905) pelo Superior Tribunal
de
Justiça
e
do
Recurso
Extraordinário
870.947/SE
(tema
810)
pelo
Supremo
Tribunal
Federal. Contrariedade a envolver
o posicionamento dessas Cortes e o
referente ao acórdão proferido por
esta
Câmara
a
propósito
de
atualização monetária. Ajustamento
parcial dessa última decisão que
se impõe, portanto.
Trata-se de apelação interposta por
José Gimenes Gusman e Haydy Saggioratto Bellazzi
(folhas 78 a 90) à respeitável sentença (folhas
71 a 74) pela qual julgado improcedente o pedido
formulado pelos apelantes a fim de que declarado
o direito de receberem Prêmio de Incentivo, com
consequente condenação da recorrida ao pagamento
das parcelas vencidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052885-82.2012.8.26.0547/50000 -Voto no 33.399.
3
Dado provimento ao recurso (folhas
117 a 125), houvera oposição de embargos de
declaração pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo (folhas 128 a 135), os quais rejeitados
(folhas 137 a 140).
Sobreviera interposição de recurso
extraordinário (folhas 143 a 158) e recurso
especial (folhas 160 a 166) pela recorrida.
Porém, antes do exame de admissibilidade dessas
irresignações,
verificara-se
deliberação
do
eminente desembargador Presidente da Seção de
Direito Público (folhas 189 a 192) para o
encaminhamento destes autos a esta Câmara a fim
de que apreciado esse acórdão recorrido em
conformidade ao julgamento do recurso especial
1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal
de Justiça, bem como ao do recurso extraordinário 870.947/SE (tema
810)
pelo
Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Impõe-se
a
readequação
desse
respeitável acórdão da Câmara em relação à
atualização monetária do débito exequendo.
A
propósito,
desse
acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052885-82.2012.8.26.0547/50000 -Voto no 33.399.
4
recorrido (folhas 117 a 125) constou, dentre o
mais, o seguinte:

“(...)
As
diferenças
a
serem
apuradas, devem respeitar a prescrição quinquenal, e
serão corrigidas monetariamente segundo índices da
Tabela Prática do TJSP, desde quando devida cada
parcela, e acrescidas de juros de mora no percentual
de 0,5% ao mês, a partir da citação, até 29.6.2009,
quando, então, com a entrada em vigor da Lei no
11.960/09, cujo art. 5o alterou o art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, para fins de atualização monetária,
compensação da mora e remuneração do capital, haverá
a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento,
dos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados
à
caderneta
de
poupança
(apenas
substituindo o índice de correção monetária pelo
IPCA,
em
razão
da
proclamação
parcial
de
inconstitucionalidade do art.5o da Lei no 11.960/09
ADI 4.357/DF(...)”
Todavia, esse decisum não se revela
compatível com a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do recurso
especial 1.492.221/PR (tema 905) que, em parte,
tem o seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052885-82.2012.8.26.0547/50000 -Voto no 33.399.
5
aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras,
a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (...).”
Registra-se, ainda, ter o colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento,
em âmbito de repercussão geral, do recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado
a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052885-82.2012.8.26.0547/50000 -Voto no 33.399.
6
11.960/2009, no tocante a correção monetária.
Todavia, no que tange aos juros moratórios,
reconheceu-se a aplicação da Lei 11.960/2009.
Portanto, em decorrência do supraexposto, impõe-se o ajustamento do
respeitável acórdão recorrido a fim de que, em
relação a correção monetária, aplique-se a
Tabela Prática deste Tribunal baseada no IPCA-E.
Por outro lado, em relação aos
juros moratórios, registra-se estar o acórdão
recorrido em conformidade à supradita decisão do
Superior Tribunal de Justiça e da Corte Suprema.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de
Justiça assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM
CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905. Adequação do
v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052885-82.2012.8.26.0547/50000 -Voto no 33.399.
7
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção
monetária, o IPCA-E.”1
À vista do exposto, altera-se o
respeitável
acórdão
recorrido
para
que
a
atualização monetária do débito exequendo se
verifique mediante a aplicação da Tabela Prática
deste Tribunal, baseada no índice IPCA-E.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Embargos de declaração 0038450-33.2012.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019. Os grifos não constam do texto
original.